Tribunal: CARF
Processo: 10120.009888/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. DO IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o afastamento da multa.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009888/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
STEEL SOCIEDADE TEC.DE ENG.EMPREEND.LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS CUMULATIVOS. DO IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para
impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de
qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o
afastamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009888/2007-18
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009888/2007-18

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.951,21, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou tê-los apresentado sem as formalidades legais exigidas, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.055.348-9 constante dos
autos (fls. 3/8 e 14/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-24.165, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 39/43):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração - AI, no 37.055.348-9, lavrado em 28/09/2007, em nome
do contribuinte acima identificado, por infração ao Art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, combinado com o Art. 232 e Art. 233, Parágrafo Único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), a. empresa, após
regularmente intimada a fazê-lo, deixou de exibir à Auditoria-Fiscal os Livros Diário
referentes aos exercícios de 2002 e 2003.
Considerando a inexistência de agravantes e atenuantes, discriminadas no Art. 290 e
Art. 291 do RPS, foi aplicada multa no valor total de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais, vinte e um centavos), em obediência ao previsto no
Art. 92 e Art. 102 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinados com o Art. 283,
Inciso II, Alínea "j", Art. 292, Inciso I, e Art. 373, do RPS, com valores atualizados pela
Portaria MPS/GM no 142, de 11 de abril de 2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação (fls. 14 a 31), alegando, em
síntese:
- a empresa apresentou os livros à auditoria, porém, os mesmos estavam sem o registro
na Junta Comercial, falha somente corrigida, em razão dos trâmites burocráticos, um dia
após o término da ação fiscal, como comprovam os documentos anexos;
- a empresa cumpriu todas as demais obrigações: DIPJ, GF1P, recolhimentos de
tributos, etc.;
- a própria Receita Federal entende que a autenticação do Livro Diário pode ocorrer em
data posterior ao movimento das operações nele lançadas, bem como a correção de
falhas detectadas em procedimento fiscalizatório;
- no caso, a auditoria podia ser realizada por outros meios, sendo medida incabível e
demasiadamente onerosa a desconsideração da escrita contábil.
Requer, devido ao cumprimento de todas as condições previstas no Art. 291 do RPS, a
relevação da multa aplicada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009888/2007-18

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 20/05/2008 (fls. 46), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 13/06/2008, recurso voluntário (fls. 47/52), reportando-se e
repisando as alegações trazidas na peça impugnatória, pugnando pela relevação da multa
aplicada, nos termos do art. 291, § 1o do RPS, por ter levado à registro os livros diários dos
exercícios de 2002 e 2003, ainda durante o processo fiscalizatório, informando, por fim, ser
primário, e que procurou regularizar as falhas apontadas pela fiscalização.
Requer, ainda, ao final, o cancelamento do crédito tributário lançado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da relevação multa aplicada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve a
penalidade apurada, por falta de apresentação dos livros diário relativos aos exercícios de 2002 e
2003, importando na aplicação da multa de R$ 11.951,21, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido da relevação da multa, por ser
primário e considerando a inexistência de agravantes.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/43) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 3/8 e 14/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem, contudo, trazer, mesmo que nesta seara recursal, os livros
diário relativos aos exercícios de 2002 e 2003 escriturados e completos, conforme requerido pela
fiscalização – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 41/43), mediante
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009888/2007-18

transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Inicialmente, observamos que o Relatório Fiscal da Infração (fls. 11) aponta como falta
motivadora do AI o fato de que a "empresa deixou de apresentar os Livros Diário
relativos aos exercícios de 2002 e 2003" e não, como alega a defendente, tê-los
apresentado sem o registro na Junta Comercial.
Dessa forma, em função da presunção de legitimidade de que gozam os atos
administrativos e do fato de a impugnante não ter trazido aos autos prova de sua
alegação, concluímos que a falta existente é aquela apontada pela Auditoria: deixar de
apresentar os Livros Diário de 2002 e 2003.
O contribuinte teve duas oportunidades de cumprir sua obrigação legal de apresentar sua
contabilidade: a primeira quando intimado pela fiscalização, a outra, no prazo da defesa.
O autuado anexou à defesa somente os termos de abertura e encerramento (fls 27 a 31),
o que não supre a falta de apresentação dos livros, apenas demonstra que os mesmos
cumprem formalidades legais extrínsecas.
Não houve, portanto, correção da falha motivadora do AI, qual seja: "deixar de
apresentar os Livros Diário".
A obrigação de apresentar a contabilidade, quando regularmente intimada para isso, é
obrigação acessória que não se confunde, nem se substitui pelo cumprimento de outras
obrigações fiscais, sejam acessórias, seja principal.
(...)
Não faz jus, portanto, à relevação da multa aplicada, por não ter efetivado a correção
total da falta apontada.
Assim, o Auto-de-Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado nos termos dos Arts. 2o e 3o, da Lei no 11.457, 16 de março de 2007, e do Art.
293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06 de maio de 1999, por ter o autuado infringido o disposto no Art. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o Art. 232 e Art. 233, Parágrafo
Único, do RPS.
A multa aplicada, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), obedece ao previsto no Art. 92 e Art. 102 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, combinados com o Art. 283, Inciso II, Alínea "j", Art. 292,
Inciso I, e Art. 373, do RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS/GM no 142, de
11 de abril de 2007.
Vale salientar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que na exata dicção
do art. 291, § 1o do Decreto no 3.048/99 (RPS) “a multa será relevada se o infrator formular
pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.”
Portanto, para o acolhimento da pretensão recursal, há necessidade do
cumprimento de três requisitos imprescindíveis e cumulativos, ou seja, que o pedido e a correção
da falta seja realizada necessariamente dentro do prazo de impugnação; que infrator não seja
reincidente; e que inexista a ocorrência de agravamento da infração. Do Relatório Fiscal resta
incontroverso ser a Recorrente primária e não haver circunstâncias agravantes (fls. 14), contudo
não se realizou a correção integral e tempestiva da falha apurada, porquanto não trouxe os livros
diário completos no curso do prazo da defesa/impugnação.
Logo, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação dos
documentos requisitados pela fiscalização, e não suprida a falha no curso do prazo regulamentar,
urge a manutenção da penalidade aplicada.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009888/2007-18

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital